Tribunal: STF
Processo: Rcl 79971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Dorgival do Nascimento Junior alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão desrespeitado a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Afirma tratar-se, na origem, de ação de manutenção de posse proposta por supostos proprietários de imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”. Aponta ter o juiz de primeiro grau deferido a Tutela Provisória de Urgência para determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da parte autora.



    A decisão foi mantida em agravo de instrumento, com a ressalva de que o cumprimento da ordem “não interferirá na posse mansa do agravante, tampouco refletirá na retirada de famílias de suas residências tal qual cogitado nas razões recursais “.



    Narra que, como consequência, o magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento da ordem, classificando-a, entretanto, como reintegração de posse, em vez de manutenção, como autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Afirma que, embora ciente da intensa ocupação do imóvel por famílias vulneráveis, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da reintegração de posse sem a devida adoção das medidas e procedimentos estabelecidos na aludida ADPF 828.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados nas medidas cautelares deferidas nas aludidas ações diretas. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional. Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    A parte reclamante alega inobservância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. 



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Da análise dos documentos juntados aos presentes autos, verifico mostrarem-se incontroversos: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem, em princípio, a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828. 



    Verifico, contudo, indefinição quanto à natureza da medida judicial ora questionada. Isso porque, embora o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe tenha determinado apenas a manutenção da posse requerida pela parte autora, com a expressa advertência de que a ordem não interferiria na posse mansa do ora reclamante, tampouco importaria na retirada de famílias de suas residências, o magistrado de primeiro grau expediu ordem de reintegração sem — e esse é o ponto revelante nesta reclamação — observar o regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    A plausibilidade jurídica das alegações do reclamante se depreende, portanto, da possibilidade de cumprimento de medida de reintegração sem a determinação de quaisquer das medidas fixadas no regime de transição.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais. 



    Todas essas questões tornam prudente, ao me ver, a suspensão da medida possessória em exame até o pleno esclarecimento de sua natureza e de eventuais medidas impostas pelas instâncias de origem para resguardar os direitos constitucionais das pessoas afetadas.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, temporariamente, a medida de manutenção/reintegração de posse determinada no Processo n. 0000426-80.2024.8.25.0072 até o pleno esclarecimento de sua natureza e de sua submissão aos ditames do regime de transição fixado na ADPF 828.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, em especial quanto à eventual conformidade da medida questionada com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente